Tribunal: TJES
Processo: 5005814-90.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005814-90.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS COLATINA-ES LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº:
5005814-90.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ROSA ALVES DA SILVA

RECORRIDOS:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS COLATINA-ES LTDA e EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA MANTIDA. MERA ARRECADADORA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATADA QUE COMPROVOU A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DA NATUREZA DO SERVIÇO E DA COBRANÇA "A PARTIR DE" VALORES PREFIXADOS. ÁUDIO DE PÓS-VENDA QUE CONFIRMA A CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSA ALVES DA SILVA contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS COLATINA-ES LTDA e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação à EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva.

Na origem, a Autora narrou ter contratado o "Cartão de Todos" acreditando tratar-se de um plano de saúde, com mensalidades debitadas em sua fatura de energia elétrica. Alegou que, ao buscar uma consulta oftalmológica, esperava pagar o valor de
R$ 29,00
, mas foi surpreendida com a cobrança de
R$ 98,00
pela consulta e
R$ 180,00
por exames complementares. Sentindo-se enganada, desistiu do atendimento, realizou o exame de forma particular por
R$ 200,00
e postulou a restituição de
R$ 421,90
referentes às mensalidades pagas, além de indenização por danos morais de
R$ 5.000,00
.

O juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade da concessionária de energia por atuar como mera arrecadadora e julgou a ação improcedente em relação à administradora do cartão, fundamentando que a ré comprovou ter prestado as informações claras e adequadas, afastando a tese de publicidade enganosa.

Em suas razões recursais, a Autora, representada por defensora dativa, pugna pela reforma da sentença, defendendo a legitimidade da concessionária de energia por integrar a cadeia de consumo e reiterando a ocorrência de falha no dever de informação e publicidade enganosa, requerendo a procedência total dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pela Administradora de Cartão de Todos, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso inominado, eis que preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Defiro o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente, amparada pela atuação de defensora dativa.

A Recorrente insurge-se contra a extinção do processo em face da EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A, argumentando que esta integra a cadeia de fornecimento ao permitir a cobrança em suas faturas.

Contudo, analisando detidamente os autos, a manutenção da sentença neste ponto é medida de rigor. A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de energia e a administradora do cartão de descontos restringe-se à disponibilização de espaço na fatura de consumo para comodidade de arrecadação da mensalidade. A concessionária não possui qualquer gerência sobre a oferta, a precificação das consultas, a rede credenciada ou o cumprimento do dever de informação. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o suposto dano oriundo da prestação de serviços médicos, resta configurada sua ilegitimidade passiva para responder pelos fatos narrados na exordial.

A lide central consiste em verificar se houve falha no dever de informação ou publicidade enganosa por parte da ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS, que teria levado a consumidora a erro quanto à natureza do serviço contratado e aos valores das consultas.

É incontroverso que a relação estabelecida é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sabe-se, outrossim, que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de trazer lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito.

Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente alega que lhe foi ofertada uma consulta pelo valor fixo de
R$ 29,00
. Todavia, a Autora não produziu qualquer prova material (panfletos, capturas de tela ou protocolos) que corroborasse a promessa desse valor específico para a especialidade de oftalmologia.

Em contrapartida, a Requerida desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao demonstrar, de forma cabal, que a sua publicidade e os seus instrumentos contratuais são hígidos e transparentes.

Restou comprovado que a Requerida atua unicamente como uma rede de franquias que comercializa um
cartão de descontos
, não se confundindo com operadora de plano de saúde (Lei 9.656/98). Tal informação consta expressamente no contrato de adesão, no site da empresa e na cartilha da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) colacionada aos autos.

A prova documental evidencia que a Requerida anuncia consultas
"a partir de"

R$ 30,00
para clínico geral e
R$ 40,00
para demais áreas médicas. A utilização da expressão "a partir de" indica claramente uma faixa de preço inicial, e não um valor fixo e imutável aplicável a qualquer procedimento ou complexidade.

O elemento de prova mais robusto reside na transcrição da gravação do atendimento de pós-venda, na qual a preposta da Ré questiona expressamente:
"A senhora tem conhecimento de que o Cartão de Todos não é um plano de saúde, e que todos os serviços utilizados por você e seus dependentes devem ser pagos diretamente ao prestador, inclusive as consultas nas clínicas parceiras, com valores de R$ 26,00 para clínico geral e R$ 35,00 para as demais especialidades médicas?"
, ao que a Autora responde afirmativamente:
"Sim, tá bom"
.

Desta feita, verifica-se que a consumidora estava perfeitamente ciente das características do serviço contratado. A frustração relatada pela Autora ao se deparar com os valores de
R$ 98,00
pela consulta oftalmológica e
R$ 180,00
por exames complementares decorre da precificação autônoma estabelecida pela clínica parceira, sobre a qual a Administradora do Cartão não detém controle ou responsabilidade solidária. Cabe destacar que exames e procedimentos terapêuticos não se confundem com o valor basal de uma consulta médica, possuindo custos próprios negociados diretamente entre o paciente e o prestador.

Inexistindo publicidade enganosa, vício de consentimento ou violação ao dever de informação, não há que se falar em ato ilícito por parte da Administradora. Por via de consequência lógica, afasta-se o dever de restituição dos valores pagos a título de mensalidade (pois o serviço de intermediação de descontos esteve à disposição da consumidora durante o período de vigência) e inexiste configuração de danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em
10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Honorários da advogada dativa para a interposição do Recurso Inominado já foram fixados no ID nº 18478216.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)